Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710720-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEMILSON JOSE PEREIRA DIAS, NERCI DIAS, NESSIMAR VIANA JACOBINA DE ABREU, NEURACI DE FATIMA SANTOS, NEURACI SOARES DA SILVA, NEUSA ALVES FERREIRA, NEUSA DA CONCEICAO, NEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA FILHA, NEUSA GOMES DE LIMA, NELY LEITE SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante para que, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, junte procuração outorgada por NEUSA GOMES DE LIMA, acompanhada de cópia de documento pessoal, conforme requerido em sede de apelação, sob pena de prosseguimento do feito no estado em que se encontram os autos. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023 19:28:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador